Tribunal: STF
Processo: ARE 1314606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, porquanto “Conforme se atesta da tela do Processo Judicial Eletrônico do TJMA, ora juntada, a intimação para o Estado do Maranhão fora expedida 26/10/2020, contudo o sistema não registrou ciência em 27/10/2020, mas sim em 05/11/2020, e o prazo para manifestar-se foi calculado para 21/01/2021 ”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta violação aos artigos 2º, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento e pela violação direta à Constituição Federal, incidência da súmula 279 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida por seus próprios fundamentos pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:
    “Como se pode observar, a decisão não deixa claro os motivos do indeferimento, se limitando a fazer referência ao parecer que não fundamenta ou sugere o indeferimento da solicitação, limitando-se a remeter a decisão para que seja tomada com base na discricionariedade administrativa, revelando clara ofensa ao princípio da motivação. 
    Registre-se, que não se trata de interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, mas apenas o exercício da sua função, típica de guardião da legalidade uma vez que é obrigação do administrador apontar motivos legítimos na tomada de decisões administrativas, nos termos do que dispõe o art 2º, VII, c/c art. 50, I, da Lei nº 9.784/99, e se assim não o faz, incorre em ilegalidade que autoriza a intervenção judicial.“
    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.230.706-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 18/12/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.144.189-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/2018).
    Demais disso, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária a reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, dos fatos e provas dos autos e de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 
    Destarte, a afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. À corroborar tais afirmações, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.08.2020. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. CARÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.104. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao preenchimento de requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.213/91). 3. O Supremo Tribunal Federal, em recentíssimo julgamento, proferido na Sessão de 25.09.2020, no RE 1.281.909-RG, Rel. Min. Presidente, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca dos “Requisitos legais necessários para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria hibrida por idade” (Tema 1.104). 4. Ausência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 5. Inaplicável, à hipótese, o Tema 503 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, em que fixada a seguinte tese: “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”, matéria diversa da discutida nestes autos, que trata de interpretação de norma legal concernente ao preenchimento de requisitos necessários à concessão de aposentadoria por idade híbrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1266309 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05-11-2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Anulação de infração de trânsito por desrespeito a rodízio municipal. Requisitos legais de validade do ato administrativo. Verificação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1211604 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 24-09-2019)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente